Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714768-93.2025.8.07.0016 RECORRENTE: IVAN BERNARDON NAKANDAKARE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de atraso em voo. Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ocasião da interposição do presente Recurso Extraordinário. No entanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, devendo ser registrado que ele declara ser autônomo, reside em região não compatível com a alegação de baixa renda e efetuou o recolhimento das custas e preparo do recurso inominado. Assim, faz-se necessária a demonstração da sua hipossuficiência a justificar a concessão do benefício. Em vista do exposto, determino que o recorrente junte aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas): 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópia da carteira de trabalho E 4) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade autônoma / empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Na hipótese de juntada dos extratos bancários, ressalte-se que deverão abranger todas as contas de titularidade do recorrente, cujos dados poderão ser comprovados por este Juízo por meio de consulta ao SISBAJUD. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal